Tribunal: CARF
Processo: 10315.720828/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720828/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.620 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
COFINS. COMERCIANTE VAREJISTA. CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS. INCENTIVOS DE VENDA. BÔNUS DECORRENTE DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS. NATUREZA DE RECEITA OPERACIONAL.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor das
concessionárias de veículos a título de bônus ou incentivo de vendas
constituem receita operacional da concessionária, e integram a base de cálculo
da Cofins.
COFINS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE FACILITAÇÃO DE ACESSO A
CRÉDITO ROTATIVO. HOLD BACK. IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores referentes ao hold back
por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não
estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de
isenção previstas na legislação.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as
exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas
consideradas indevidas.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição,
vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de
Oliveira Guimarães, que davam provimento integral. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.619, de 19 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10315.721097/2016-73, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720828/2017-44
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 101-011.039 de
primeira instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o
lançamento, relativo à COFINS.
A exigência é referente ao auto de infração - AI, no valor total de R$ 179.500,58,
incluídos as multas e os juros moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal,
para exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, apurados
em decorrência da infração de “Omissão de Receita sujeita à Cofins ” (conforme consta do anexo
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" dos AI), fatos ocorridos durante o ano-calendário
de 2013. Auto de Infração - AI anexo às fls. 200 a 209.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Em 23/07/2021, a 11a turma da DRJ/01 proferiu o acórdão no 101-011.039 no
qual, por unanimidade de votos, julgou integralmente improcedente a Impugnação
apresentada pela empresa.
Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

não vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões
judiciais, restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo
judicial que resultou a decisão.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS AUFERIDAS.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é composta do
valor total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram a base
de cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da pessoa
jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da
base de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição, da natureza e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a parte recorreu a este Colegiado, através do Recurso Voluntário,
solicitando:
“Pelo exposto, requer a Autuada, seja o presente recurso voluntário conhecido e
provido para que esta d. Turma julgadora: a) conheça o recurso e lhe dê
provimento, dada a não tributação das verbas apontadas pela fiscalização pela
COFINS.
Se esta C. Turma julgadora não acolher o pedido acima, que ao menos ajuste a
base de cálculo do tributo exigido, de acordo com o decidido pelo STF no Tema
69.
Protesta pela juntada de outros documentos e memoriais antes do julgamento do
recurso voluntário, bem como pela realização de sustentação oral.”
É o relatório.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Recorrente é empresa do ramo de concessionária de venda de veículos
automotores, sendo parte da rede de distribuidoras da Nissan do Brasil,
atividade esta regulamentada pela Lei no 6.729/1979.
A presente lide gira em torno do lançamento tributário que considerou diversos
bônus sobre vendas, conforme descritos no relatório, como receitas
tributáveis pelas contribuições da Cofins, mas que não compuseram as
memórias de cálculo destas contribuições pela Recorrente, em razão desta não
considerá-las como receitas, mas sim redução de custos e despesas
financeiras.
O cerne da lide reside, portanto, em definir se os valores recebidos pela
empresa a título de bônus dealer margin e FDV/FVN tem natureza de
receita operacional ou de receita financeira. Tal conclusão leva à definição
de tais valores como sendo receitas tributáveis pelo PIS/Cofins ou de meros
redutores de custo.

Da Natureza Jurídica dos Valores Recebidos
A Autoridade Fiscal argumenta que os “ingressos escriturados como Receitas
Financeiras se referem a bonificações recebidas da montadora Nissan, bem
como rendimentos decorrentes da intermediação de financiamentos, sendo
que a classificação contábil procedida pela contribuinte teve por objetivo a
redução para zero das alíquotas das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins
incidentes sobre tais receitas”.
A Recorrente, por sua vez, defende que as bonificações às quais a autoridade se
refere seriam conhecidas no setor como Bonus Dealer Margin, ou bônus de
atingimento de metas de vendas e outras verbas semelhantes (Bônus
Programe Perfomance Trim, Bônus Programa Fidelidade e Conquista e Bônus
AC). Argumenta que “não se tratam de receitas, mas de meros redutores de
custos ou de receitas financeiras, não alcançadas pelas contribuições à época
da ocorrência dos fatos geradores” (fl. 616).
Já os rendimentos decorrentes de intermediação são conhecidos como FVN
(Sistema de fomento para fornecimento de veículos novos da montadora
Nissan). Seriam operações efetuadas entre a Montadora, concessionárias e
instituições financeiras, com a finalidade de viabilizar as linhas de crédito
para aquisição de veículos. Não se trataria de receitas, mas de meros redutores
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

de custos, ou receitas financeiras (que, à época, não seriam parte da base de
cálculo das contribuições).

Bonus Dealer Margin
Em relação ao Bonus Dealer Margin cabe mencionar que nada mais são que
valores recebidos pela concessionária e pagos pela montadora decorrência de
suas vendas ao consumidor final quando atingidas determinadas metas de
volume de vendas ou condições específicas. Este bônus são pagos após a
operação de venda propriamente dita. A Concessionária arca com o valor do
veículo ou peças comprados da montadora, e em momento posterior à venda é
reembolsada através destas bonificações ou repasses, nos casos de
cumprimento das metas ou de condições previamente estabelecidas. Assim,
essas rubricas não são vinculadas à operação de venda da montadora
diretamente à Concessionária, como deveriam de ser a fim de que se
caracterizassem como desconto incondicional, permitindo, assim a dedução da
receita bruta.
O preço que foi pago na aquisição dos veículos pela concessionária junto à
montadora não pode ser alterado posteriormente após a venda dos mesmos ao
consumidor final, não fazendo qualquer sentido a argumentação do contribuinte
de que estas bonificações seriam redutoras dos custos de aquisição destes bens.
Frisa-se que os custos de aquisição destes bens são os valores efetivamente
pagos no momento das suas aquisições. Desse modo, mesmo considerando que
os valores destas bonificações fossem retidos na aquisição dos veículos e sendo
posteriormente pagos à concessionária como bonificações após a venda ao
consumidor final, não poderiam estas bonificações ser consideradas como
redutores de custo de aquisição, como defende o contribuinte, mas sim receitas
novas, oriundas da atividade principal do contribuinte, devendo, portanto,
ser incluídas nas bases de cálculo do PIS/COFINS.
Este mesmo entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No
366, de 11 de agosto de 2017, cuja ementa transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES
DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos. As receitas das concessionárias de
veículos decorrentes do recebimento do mencionado bônus, para fins de
apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.”
(Destacou-se)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

Neste mesmo sentido é possível encontrar várias decisões deste Conselho,
algumas das quais estão abaixo colacionadas:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMERCIANTE VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS).
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
EXCLUSÃO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "HOLD BACK".
IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores recebidos a título de hold
back por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não
estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de
isenção previstas na legislação pertinente.”
Processo n°: 13982.721126/2013-80. Acórdão no 3301-011.650, de 14 de
dezembro de 2021. Relator: Conselheiro Ari Vendramini.

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
BONIFICAÇÃO
OU
RECEITA
FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.”
Processo n°: 10850.902298/2013-60. Acórdão no 3302-009.614, de 25 de
setembro de 2020. Relator: Conselheiro Gilson Macedo Rosemburg Filho.

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO
DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA INCIDÊNCIA DA COFINS.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da COFINS, por terem a
natureza de receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e
fabricantes de veículos, independente da forma de cálculo e dos valores que
originaram estas bonificações.”
Processo n°: 10850.721068/2015-13. Acórdão no 3402-010.764, de 26 de julho
de 2023. Relator: Conselheiro Jorge Luis Cabral.

Entende-se, portanto, não merecer reparo a decisão recorrida, pois os valores
creditados pelo fabricante de veículos em favor dos comerciantes varejistas a
título de bônus ou incentivo de vendas constituem receita operacional, a qual
deve obrigatoriamente integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à
Cofins.

Fundo De Veículos Nissan (FVN)
O Fundo de Veículos Nissan, de acordo com as informações prestadas pela
própria interessada, é um plano de fomento para facilitação no acesso a
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

crédito (intermediado por instituição financeira) visando fornecimento de
veículos novos. Os planos são denominados floor plan na modalidade FDV
(financiamento de 60% do limite total com recursos decorrentes do aporte da
rede e do fomento) e floor plan na modalidade Clássico (financiamento de até
60%, com recursos decorrentes do aporte da rede, fomento e de garantias
bancárias convencionais). Os recursos para viabilização deste crédito
rotativo decorrem de aportes feitos pelas próprias concessionárias (“Aporte
Rede” via “Hold Back”) e pela montadora, (denominado “Fomento”),
realizados mediante pagamento pela Nissan diretamente na conta das
concessionárias. Este fomento seria custeado pela Nissan, mediante “bônus”
e mesmo após atingida a meta de contribuição, a montadora retém 1% do preço
de venda à rede concessionária, os quais seriam “devolvidos” às
concessionárias. Por este motivo, a Recorrente defende que a natureza destes
valores seria financeira.
Tal instituto é bastante utilizado no segmento de indústria e comércio de
automóveis, sob as mais variadas denominações. É utilizado para designar
um aumento artificial do preço de venda do veículo na fábrica, proposto pela
montadora como forma de retenção de parcela do capital de giro do
concessionário, mas que, ao final de determinado período, é restituída com
acréscimo de juros. Trata-se de prática empresarial também adotada em outros
países e que serve para garantir uma estabilidade no preço de venda ao
consumidor final e na rentabilidade da rede de concessionárias.
Devido a sua importância, o mecanismo é referido em estudos acadêmicos sobre
a crise da rede de concessionárias de automóveis no Brasil e sobre o modelo de
operação das concessionárias de veículos, que o definem nos seguintes termos:
“O hold back é um valor agregado ao custo do veículo faturado pela
montadora, cujo montante é destinado para um fundo de aplicação
administrado pela montadora e posteriormente devolvido aos concessionários.”
José Luiz Pimenta. A crise da rede de concessionárias de automóveis no Brasil.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Regional e Urbano. Universidade de Salvador.Bahia,2002,n.32, p. 75. Disponível
em
http://www.peresjunioradvocacia.com.br/site/docs/crise_rede_disserta%C3%A7
%C3% A3o_luiz%20pimenta.pdf. Acesso: 25/01/2024.

“[...] ferramenta denominada hold back, em que, de cada venda de veículo
realizada, é recolhido um percentual compulsório pelas montadoras para depósito
em conta especial remunerada, cuja devolução é feita após um certo período de
tempo. Esse valor compulsório feito pela montadora acaba, de certa forma,
ajudando a concessionária com um incremento de capital de giro a cada
período de tempo pré determinado”
Marcos Antônio de Lima. Contribuição para a compreensão do modelo de
operação das concessionárias de veículos no Brasil e da utilização do F&I–
finance and insurance: um estudo de caso em uma grande rede de
concessionárias Fiat. Dissertação de Mestrado. Programa de Mestrado em
Administração. USCS. São Caetano do Sul, 2009, p. 88. Disponível em:
http://www.uscs.edu.br/posstricto/administracao/dissertacoes/2009/pdf/
marcos_antonio_de_lima.pdf. Acesso: 25/01/2024
Nota-se, portanto, que o instituto funciona como uma espécie de aplicação
imposta pelos fabricantes aos concessionários, que, para cada veículo adquirido,
são obrigados a disponibilizar parte de seu capital de giro em favor de um fundo
administrado pela montadora. Este capital fica retido por um determinado
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

período de tempo e, quando restituído, é acrescido de juros remuneratórios
pagos pelo fabricante. A forma de aplicação, entretanto, apresenta uma
particularidade, porque o capital é repassado ao fabricante mediante pagamento
de um sobrepreço no valor de venda do veículo.
Em razão disso, a devolução do hold back não constitui liberalidade do
fabricante, porque o valor retido já pertence ao concessionário. Tanto é assim
que, durante o período de retenção, a montadora se obriga a remunerar o
capital disponibilizado. O concessionário, por outro lado, tem direito subjetivo
à devolução do valor principal, acrescido de juros, ao final do prazo definido no
contrato de adesão, desde que devidamente aperfeiçoada a retenção, mediante
pagamento da integralidade do veículo.
Os elementos de caracterização dessa prática empresarial, por sua vez, se
reproduzem concretamente na hipótese dos autos.
Conforme mencionado no item anterior, os valores recebidos a titulo de
bônus/bonificações integram o faturamento das concessionárias e são
tributáveis para fins de PIS/Cofins. Da mesma forma, não estão sujeitas à
redução de alíquota ou à exclusão da base de cálculo (a redução de alíquota a
zero só seria aplicada em comissões relativas à intermediação nas vendas
diretas, e a exclusão da base de cálculo somente atingiria os descontos
incondicionais, caso se fizessem constar nas notas fiscais). O hold back é um
incentivo para que as vendas sejam agilizadas, pois o preço pago pelo veículo
não é alterado, o valor de aquisição é aquele pago à montadora e é este mesmo
que é contabilizado como custo da mercadoria vendida. Logo, estas
bonificações não estão amparadas por nenhuma hipótese de exclusão da
receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo ou redução de alíquota a
zero. Não se admite a exclusão destas verbas, em razão da determinação de
interpretação restritiva prevista no art. 111, I, do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I. suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II. outorga de isenção;
III. dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(Destacou-se)

Dito de outra forma, no que se refere à natureza jurídica dos bônus sobre vendas
e hold back, em se tratando daqueles valores recebidos da montadora por
veículos que já foram pagos pela concessionária e estão no estoque, e
bonificação de fábrica paga após a venda do veículo, na forma de incentivo à
adimplência das revendedoras, são receitas, não guardando previsão na lei de
regência como hipóteses de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base
de cálculo ou redução de alíquota a zero. E, o fato de serem concedidos, por
vezes, para mitigar eventuais prejuízos da concessionária por aquisição anterior
a preço mais elevado, não altera a natureza jurídica destes bônus.
Neste sentido o STJ já se pronunciou, no REsp no 1.446.354/RS, 2a Turma, Rel.
Ministro Og Fernandes (Dje 10/09/2014):
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO
RECEBIDA
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS
PELA
AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N.
10.485/02. BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART 150, §6o,
DA CF/88. ART. 111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1.Nãoviola o art. 535,inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais
invocados pelas partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS e da
COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero nas operações
posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02), não alcança as
bonificações recebidas dos fabricantes e importadores de veículos em razão da
aquisição e consequente desempenho da concessionária na implementação
de estratégias promocionais e venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal
ao legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art.150,§6o.Razão que
confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação
extensiva em matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do
contrato firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é
calculado sobre o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que,
para se chegar ao raciocínio pretendido pela sociedade empresária, em sentido
contrário à conclusão a que chegou o Tribunal de origem, necessário seria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório.
5.Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”

Neste mesmo sentido, também já decidiu este Egrégio Conselho:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 01/01/2000, 31/05/2005
COMERCIANTE VAREJISTA CONCESSIONÁRIO DE VEÍCULOS.
DESCABIDA A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
NÃO-CUMULATIVA DE VALORES RECEBIDOS DO FABRICANTE A
TÍTULO DE INCENTIVOS DE VENDA.
Créditos efetuados por fabricante de veículos em favor de comerciante varejista,
no âmbito de programa de incentivo de vendas, não se enquadram como "receitas
de venda" e não podem ser excluídos da base de cálculo da Cofins não
cumulativa.”
Processo n°: 10909.003030/2005-11. Acórdão no 3202-000.388, de 06 de
outubro de 2011. Relator: Conselheiro José Luiz Novo Rossari

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
HOLD BACK. IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores referentes ao hold back por
se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem
compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção
previstas na legislação pertinente.”
Processo n°: 11516.720709/2013-64. Acórdão no 3201-003.438, de 26 de abril
de 2017. Relatora: Conselheira Semiramis de Oliveira Duro

Em assim sendo, bônus sobre vendas e hold back não podem ser classificados
como receitas financeiras, porque não decorrem da aplicação de recursos
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

financeiros. O Decreto no 3.000, de 1999, em seu art. 373 c/c art. 375, parágrafo
único, elenca como receitas financeiras: “os juros, o desconto, o lucro na
operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa,
além das variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual”. No caso em exame,
como tais créditos não podem ser classificados como receitas financeiras,
devem ser tributados com base no disposto no art.1o e seu §1o,da Lei no
10.833, de 2003. Em face aos elementos contidos nos autos, há que se
considerar correto o tratamento adotado pelo Fisco no que diz respeito à
tributação destes valores.

Do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Cofins
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS tenham sido efetuados com a
observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da
exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n.
9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como
se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-223 DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário,
para que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso
Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção
dos valores.
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) conhecer do presente recurso;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.620 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720828/2017-44

ii) dar parcial provimento ao pleito da parte no sentido de que seja efetuada
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, de acordo com
a determinação do STF (RE 574.706 – Tema 69), além da multa e dos
acréscimos legais correspondentes;
iii) negar provimento aos demais pleitos.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 297
DF CARF MF
Original